Tribunal: TJMT
Processo: 1022171-43.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022171-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MIRA MODAS LTDA - CNPJ: 04.391.455/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRACI CONCARI - CPF: 265.280.291-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CHARLES BERTUOL TIZATO - CPF: 903.347.870-68 (ADVOGADO), ARNITO PEGORARO - CPF: 055.124.179-91 (AGRAVANTE), MAISA BEATRIZ MEZZOMO - CPF: 024.825.650-57 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, III, DO CTN. LEI ESTADUAL Nº 8.672/2007. TEMA Nº 566 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Arnito Pegoraro contra decisão proferida nos autos de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, que rejeitou exceção de pré-executividade na qual se postulava o reconhecimento da prescrição intercorrente. O agravante sustenta que a execução tramita há longo período sem resultado útil e que teria transcorrido prazo suficiente para o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 e do Tema nº 566 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o pedido administrativo de compensação tributária formulado pelo próprio executado constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com reflexo direto na contagem do prazo prescricional intercorrente; (ii) determinar se a paralisação do feito executivo, no período de pendência do referido procedimento administrativo, é imputável à Fazenda Pública a título de inércia, para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente nos termos do Tema nº 566 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido administrativo de compensação tributária, formulado pelo próprio devedor em novembro de 2013, constituiu causa legal de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN e do art. 7º da Lei Estadual nº 8.672/2007, afastando, nesse período, a configuração de inércia processual imputável à Fazenda Pública.

4. O intervalo compreendido entre o protocolo do pedido administrativo de compensação, em novembro de 2013, e a comunicação de seu indeferimento nos autos, em outubro de 2025, não deve ser computado para fins de prescrição intercorrente, pois, durante todo esse período, a exigibilidade do crédito permaneceu suspensa em razão de ato provocado pelo próprio contribuinte executado.

5. A eventual demora na apreciação do pedido administrativo, por si só, não tem o condão de afastar a causa legal de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, especialmente quando a paralisação decorre de procedimento instaurado por iniciativa da própria parte executada, sem que se evidencie abandono ou desídia da exequente.

6. Após o indeferimento do pedido administrativo de compensação, restabelecida a exigibilidade do crédito tributário, a Fazenda Pública requereu o prosseguimento da execução fiscal com adoção de medidas destinadas à satisfação do crédito, conduta incompatível com a configuração de inércia processual.

7. O Tema nº 566 do Superior Tribunal de Justiça, que regula a prescrição intercorrente na execução fiscal diante da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, não se aplica à hipótese dos autos, em que a paralisação do feito decorreu de causa suspensiva legal vinculada a pedido administrativo formulado pelo próprio executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O pedido administrativo de compensação tributária formulado pelo contribuinte suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN e da legislação estadual aplicável, impedindo a contagem do prazo de prescrição intercorrente durante toda a pendência do procedimento administrativo."

"2. A paralisação da execução fiscal decorrente de causa suspensiva legal provocada pelo próprio executado não configura inércia imputável à Fazenda Pública para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente."

"3. O Tema nº 566 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável às hipóteses de não localização do devedor ou ausência de bens penhoráveis, não incide sobre situações em que a suspensão do feito executivo resulta de pedido administrativo de compensação instaurado por iniciativa do contribuinte."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 151, III e 174; Lei nº 6.830/1980, arts. 40 e 40, § 4º; Lei Estadual nº 8.672/2007, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema nº 566.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022171-43.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ARNITO PEGORARO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Arnito Pegoraro
contra decisão proferida nos autos da execução fiscal movida pelo
Estado de Mato Grosso
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, na qual se pretendia o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sustenta o agravante, em síntese, que a execução fiscal tramita há longo período sem resultado útil, alegando o transcurso do prazo prescricional intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 e do Tema nº 566 do Superior Tribunal de Justiça.

O Agravado apresenta contrarrazões (id. 371853898) a fim de rechaçar as teses apresentadas no Agravo.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Luís Otávio Pereira Marques

Relator

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022171-43.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ARNITO PEGORARO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Arnito Pegoraro
contra decisão proferida nos autos da execução fiscal movida pelo
Estado de Mato Grosso
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, na qual se pretendia o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sustenta o agravante, em síntese, que a execução fiscal tramita há longo período sem resultado útil, afirmando que teria transcorrido prazo suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 e do Tema nº 566 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. No mérito, contudo,
não assiste razão ao agravante
.

Verifica-se dos autos que, em 09/12/2013, a Fazenda Pública informou a existência do processo de compensação nº 31794/13, formulado pelo próprio devedor, e, com fundamento na legislação aplicável, requereu a suspensão da execução fiscal. Referida atuação não revela desídia ou inércia da exequente, mas, ao contrário, demonstra a observância do procedimento legal cabível, pois, estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário, igualmente deveria ser suspenso o andamento do feito executivo.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, enquanto pendente de apreciação pedido administrativo de compensação tributária, permanece suspensa a exigibilidade do crédito, circunstância que reflete diretamente na contagem do prazo prescricional. A propósito:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA RETIFICADA. ICMS. PARCELAMENTO E COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. CDA RETIFICADA. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por empresa executada em ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, insurgindo-se contra decisão que rejeitou o pedido de extinção do feito por pagamento, afastou a alegação de prescrição e homologou a Certidão de Dívida Ativa retificada, fixando saldo devedor em R$ 126.308,79 e autorizando o prosseguimento dos atos executórios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (I) se a adesão a parcelamento e a existência de pedido administrativo de compensação pendente de análise impedem o prosseguimento da execução; (II) se há comprovação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário; (III) se é legítima a manutenção dos atos constritivos, notadamente as penhoras via SISBAJUD, diante da alegada pendência administrativa e do princípio da menor onerosidade. III. Razões de decidir 3. A retificação da CDA observou determinação judicial anterior, com exclusão de valores indevidos e abatimento de pagamentos efetivados, resultando em novo saldo devedor. A prova documental não demonstra a quitação integral do débito, nos termos do art. 156, I, do CTN. 4. Apenas o parcelamento adimplido e vigente autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito, conforme previsto no art. 151, VI, do CTN. Inexistem documentos atualizados que demonstrem a respectiva regularidade. 5. A mera morosidade administrativa no exame de compensação, por si só, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito ou paralisar a execução. 6. A determinação de penhora eletrônica se deu diante da inadimplência do devedor. O parcelamento anterior e inadimplido não constitui causa de suspensão da execução nem impede a adoção de medidas constritivas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. A adesão ao parcelamento tributário só suspende a exigibilidade do crédito se demonstrada sua vigência e adimplemento regular. 2. O protocolo de pedido administrativo de compensação, por si só, não suspende a exigibilidade do crédito tributário. 3. É legítima a continuidade da execução fiscal e a adoção de medidas constritivas quando ausente comprovação de adimplemento ou decisão administrativa favorável ao contribuinte.” Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, VI; 156, I; 174; CPC, art. 924, II; L. 6.830/1980, arts. 5º, 9º, 11, e 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1 .012.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10290751620258110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/09/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/9/2025)

Na mesma linha, este Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a existência de processo administrativo de compensação, instaurado por iniciativa dos próprios executados, impede a contagem do prazo prescricional intercorrente, uma vez que, nos termos do art. 151, III, do CTN e da Lei Estadual nº 8.672/2007, a pendência de análise do pedido administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário. Assim, enquanto vigente a causa suspensiva, não se pode atribuir à Fazenda Pública a paralisação do feito como se decorresse de inércia processual.

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

[...]

Art. 7º O protocolo do pedido administrativo de compensação não extingue o crédito tributário ou não-tributário, apenas suspende a exigibilidade até que o parcelamento seja finalizado ou até que seja emitido o parecer final.

No presente caso, o período compreendido entre o protocolo do pedido administrativo de compensação, em 11/2013, e a comunicação de seu indeferimento nos autos, em 10/2025, não deve ser considerado para fins de prescrição intercorrente, pois, nesse intervalo, o crédito tributário permaneceu com sua exigibilidade suspensa em razão de ato provocado pelo próprio devedor.

Embora se reconheça a demora na apreciação do pedido administrativo, tal circunstância, isoladamente, não é suficiente para afastar a causa legal de suspensão da exigibilidade do crédito, especialmente porque a paralisação decorreu da existência de procedimento administrativo de compensação requerido pela parte executada. Desse modo, não se evidencia abandono, desídia ou inércia injustificada por parte da Fazenda Pública.

Além disso, após o indeferimento do pedido de compensação, houve o restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, momento em que a exequente requereu o prosseguimento da execução fiscal, com a adoção de medidas destinadas à satisfação do crédito, conforme consta no ID nº 210652464 (autos execução fiscal).

Diante disso, não há que se falar em prescrição intercorrente, cujo prazo corresponde a 1 ano de suspensão acrescido de 5 anos
, conforme previsto no Tema nº 566/STJ, pois a hipótese dos autos não se confunde com a paralisação injustificada da execução em razão da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Ao contrário, trata-se de situação em que o crédito permaneceu com a exigibilidade suspensa em virtude de procedimento administrativo de compensação instaurado pelo próprio contribuinte.

Assim, inexistindo o transcurso do prazo prescricional intercorrente e não comprovada inércia imputável à Fazenda Pública, impõe-se a manutenção da decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Diante do exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026